Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18475/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nessa fase, embargos de declaração opostos por Roberto Pedro Medeiros Filho (peça 59) contra o Acórdão 8027/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 28/7/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho, ex-prefeito do município de São João do Cariri/PB (Gestão 2009- 2012), em face do Acórdão 12118/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), o qual julgou irregulares as presentes contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho (CPF: XXX.110.784-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 12118/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado da Paraíba e aos demais interessados." Considerando que o art. 287, caput , do RI/TCU, dispõe que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar; Considerando, no entanto, que o embargante não alega em seu expediente quaisquer dos vícios mencionados acima no art. 287 do RI/TCU; Considerando, igualmente, que o embargante não aponta precisamente nenhuma premissa equivocada decorrente de erro material ou erro de fato que justificaria, em caráter excepcional, a utilização dos embargos de declaração; Considerando que o embargante alega, em resumo, os seguintes argumentos: a) impossibilidade de se exigir a apresentação de documentos sem previsão no termo de convênio e b) comprovação de execução do objeto conveniado, argumentos mediante os quais pretende afastar as irregularidades que lhe foram atribuídas e, nesse sentido, rediscutir o mérito do processo, o que não é cabível na via de embargos de declaração; e Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 62 e 63); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e do artigo 287 do RI/TCU; em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Roberto Pedro Medeiros Filho, uma vez que não aponta omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 34 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 287 do Regimento Interno/TCU, nem premissa equivocada decorrente de erro material ou erro de fato; e b) informar ao embargante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.118/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Pedro Medeiros Filho (XXX.110.784-XX). 1.2. Recorrente: Roberto Pedro Medeiros Filho (XXX.110.784-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Cariri - PB. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Roberto Pedro Medeiros Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.